Tribunal: TJSP
Processo: 1042285-14.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. Pretensão voltada à condenação da requerida à abstenção de divulgação de dados pessoais e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de procedência na origem, fixando a indenização por dano

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. Pretensão voltada à condenação da requerida à abstenção de divulgação de dados pessoais e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de procedência na origem, fixando a indenização por dano moral em R$ 3.000,00. Manutenção. Independentemente da natureza dos dados divulgados, se sensíveis ou não, o consumidor deve ser informado da abertura do cadastro, podendo se opor à respectiva divulgação, bem como retificar os dados incorretos, sob pena de violação aos artigos 5o, X, da CF, 43, §2o, do CDC e art. 4o, §4o, I, da Lei no 12.414/2011. Inteligência, ainda, da Súmula 385 do STJ. Precedentes recentes do STJ (Resp 1.758.899) e deste TJSP. Distinção do tema em julgamento (ausência de informação ao consumidor do armazenamento de dados) com o precedente vinculante do STJ (Tema 710 - Resp 1.419.697), que trata do sistema de cadastro positivo (credit score), prática comercial considerada lícita. Dano moral "in re ipsa". Indenização fixada em valor adequado e razoável, não comportando redução. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso não provido.